Tribunal: TCU
Processo: 018.448/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11709/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.448/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana da Silva Coelho (XXX.493.656-XX); Carla Veronica Correa Ferreira (XXX.968.086-XX); Lucas Henrique Ferreira Rodrigues (XXX.796.416-XX); Luiz Felipe Pereira Rodrigues (XXX.566.246-XX); Nayara Goncalves Nukui (XXX.296.176-XX); Peterson Cleber Teixeira dos Santos (XXX.202.738-XX); Sara Oliveira da Silva Carvalho (XXX.409.116-XX); Sarah Moreno do Carmo Araujo (XXX.899.466-XX); Suzimara Aparecida de Oliveira (XXX.378.896-XX); Tiago Garcia Sousa (XXX.919.896-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.